Tribunal: TJDFT
Processo: 0716434-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÕES AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO VERIFICADA. APELAÇÕES CONHECIDAS. PARCIALMENTE PROVIDA DO REQUERIDO. IMPROVIDA A DO AUTOR.
1. As ações de alimento não se sujeitam ao Princípio da Adstrição ou Congruência (artigos 141 e 492, CPC). De qualquer modo, o dispositivo da sentença deve guardar correlação lógica os respectivos fundamentos. Se o julgador reconhecer a diminuição da capacidade financeira do devedor dos alimentos, não poderia condená-lo a pagar uma fração ou percentual maior àquele que se buscou revisar.
2.A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Desta forma, para a concessão da benesse ao genitor, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante.
3. No caso de menor de idade, a hipossuficiência econômica é presumida. Portanto, a simples declaração de hipossuficiência por parte da postulante já é suficiente para o deferimento do benefício.
4. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Tem que se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme determina o art. 1694, § 1o do CC.
5. Nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre.
6. APELAÇÕES CONHECIDAS. PARCIALMENTE PROVIDA DO REQUERIDO. IMPROVIDA A DA AUTORA.